Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-22.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006367-22.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Doação, Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MECANIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 00.582.154/0001-39 (APELANTE), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de revogação de doação de imóvel público, ajuizada pelo Município de Sorriso, em razão do descumprimento de encargo relativo à implantação de atividades comerciais no prazo estipulado.

2. A apelante requereu em reconvenção a produção de prova pericial para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, visando eventual indenização, mas o pedido foi indeferido e a sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide.

II.

Questão em discussão

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel; e (ii) o direito da recorrente à indenização pelas benfeitorias realizadas.

III.

Razões de decidir

4. O direito à ampla defesa e ao contraditório, previsto no art. 369 do CPC, foi violado no caso em análise, pois a decisão de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela recorrente em sede de reconvenção e, ao mesmo tempo, julgou improcedente o pedido de indenização com base na ausência de comprovação das benfeitorias.

5. A avaliação das benfeitorias no imóvel constitui questão fática que demanda instrução probatória específica, sendo inviável o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a parte a produção da prova essencial para a análise de seu direito.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, em situações similares, a produção de prova pericial é indispensável para verificar a existência e o valor das benfeitorias, sob pena de cerceamento de defesa.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a instrução processual regular, com a produção de prova pericial para avaliação das benfeitorias no imóvel.

Tese de julgamento
:
"É imprescindível a realização de prova pericial para a análise de pedido de indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de doação pública revogada, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/03/2017; TJ-MT, AC 0001662-84.2018.8.11.0034, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MECANIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso que, na ação de revogação de doação, julgou procedente o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO,
revogando o termo de doação de imóvel público devido ao descumprimento de encargo.

A apelante, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem apreciar seu pedido de produção de prova pericial destinada à avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, bem como à sua respectiva indenização.

No mérito, aduz que, embora o negócio jurídico (doação de imóvel público) tenha formalizado com base em lei municipal, ele está sujeito às disposições do Código Civil. Dessa forma, entende que o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel encontra amparo no art. 1.219 do Código Civil.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de prova pericial - avaliação judicial do imóvel, por ser indispensável à apreciação do pedido autoral.

No mérito, a condenação do Município de Sorriso ao pagamento de indenização pelas obras realizadas no imóvel, evitando-se o enriquecimento sem causa (Id. 239412690).

O apelado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso, alegando que a revogação da doação decorreu do descumprimento do prazo estabelecido para a implantação das atividades comerciais no imóvel. (Id. 239412694).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 252559193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MECANIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso que, na ação de revogação de doação, julgou procedente o pedido formulado pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO,
revogando o termo de doação de imóvel público em razão do descumprimento de encargo.

Consta nos autos que, por força da Lei municipal 1.699/2008, regulamentou-se a alienação de áreas de terrenos na zona urbana industrial, Novo Tempo, com a concessão de incentivos a empresários e sociedades empresariais voltadas à produção ou circulação de bens e serviços que pretendam instalar-se no município.

Em 2015, o Município de Sorriso celebrou termo de concessão de domínio de imóvel (doação com cláusula de inalienabilidade), estipulando prazo de 30 meses para que a empresa donatária
Mecanil Indústria e Comércio EIRELI
iniciasse suas atividades comerciais.

Posteriormente, a Comissão Diretora de Recepção e Verificação de Requerimentos para Concessão de Incentivos Fiscais do Distrito Industrial Leonel Bedin constatou que a donatária não utilizou o bem para a finalidade prevista na lei de fomento, deixando de implantar o projeto no prazo estipulado, sem apresentar justificativa.

Diante disso, o Município de Sorriso ajuizou ação requerendo a revogação da doação do imóvel, identificado como: Lote(s): 13; Quadra: 04, Metragem: 1.056m2, Rua Francesco Matarazzo, n° 1448, Loteamento Leonel Bedin, Sorriso-MT, para que o bem doado retornasse ao patrimônio do ente municipal.

Em sede de reconvenção, a empresa requerida requereu a restituição dos valores despendidos nas benfeitorias realizadas no imóvel doado.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a produção de outras provas, e julgou improcedente a reconvenção, sob o fundamento de que a requerida:
“não juntado aos autos documentos que demonstrem o gasto que se aduz, ônus que lhe incumbia, porque a prova era de fácil acesso (não por perícia ou avaliação, mas por documento de que tem acesso, ônus que lhe incumbe).”

A controvérsia cinge-se em definir: (i) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, em razão da não realização de perícia para avaliar o imóvel; e (ii) se a empresa apelante faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Do alegado cerceamento de defesa.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
julgou a lide de forma antecipada, sem apreciar seu pedido de produção de prova pericial para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem. É consabido que o artigo 369 do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Ademais, o magistrado, na condição de destinatário final das provas, dispõe de poder discricionário, nos termos do art. 370 do CPC, para determinar a produção das provas que julgar necessárias à instrução processual, bem como, para dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou irrelevantes, cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Todavia, o magistrado não pode restringir o exercício do direito da defesa da parte que busca demonstrar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela parte contrária, especialmente quando a decisão é proferida em contrariedade ao pedido formulado, como ocorreu no presente caso.

Extrai-se dos autos que a recorrente solicitou, de forma expressa, tanto na contestação/
reconvenção
apresentada quanto na sua manifestação para especificação de provas, a realização de perícia judicial destinada à identificação e avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, para fins de eventual indenização.

Para corroborar seu pedido, anexou fotografias que evidenciam a existência de construções parciais no local (Id. 239412650 - Págs. 4/7), fato que, não foi impugnado pelo Município de Sorriso.

O juízo
a quo
, no entanto, julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a produção de outras provas além das documentais já apresentadas.

Entretanto, ao fundamentar a improcedência do pedido, o magistrado indeferiu o requerimento de prova pericial destinada à avaliação do valor das benfeitorias e baseou sua decisão justamente na “ausência de prova do valor das benfeitorias”, criando evidente contradição processual.

Cumpre ressaltar que o direito de retenção por benfeitorias pode ser arguido em sede de contestação e que a pretensão para
indenização
exige o ajuizamento de ação própria, de retenção

ou
reconvenção,
como devidamente feito nos autos (Id. 239412650).

Acerca do tema, cito o seguinte julgado:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
DOAÇÃO
. INTERVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO.
REVERSÃO DO BEM. CABIMENTO
.
RETENÇÃO. BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO
. I. O descumprimento pelo donatário dos encargos impostos pelo doador possibilita a revogação das doações; II. A ausência de prazo não obsta a revogação do contrato de doação com encargo, caso descumprido, desde que haja notificação judicial, como se observa no presente caso; III.
Inviável a análise do pedido de indenização no tocante às benfeitorias, tendo em vista a ausência de pretensão em sede de reconvenção. Eventual indenização deverá ser dirimida em procedimento próprio, após ampla dilação probatória
.”

(TJMG. RAC 10071120002192001 MG. Relator Des.
Washington Ferreira
, DJE: 28/03/2016) (destaquei)

A propósito, a jurisprudência do STJ se perfila neste sentido, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o

julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa.
Precedentes. 3.
Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial.
4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra.” (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017). (destaquei)

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO - IMÓVEL PÚBLICO - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRESCRIÇÃO DA REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - DOAÇÃO EFETIVADA EM DESACORDO COM A LEI N.o 8.666/93 - ENCARGOS DESCUMPRIDOS - DIREITO DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO EM CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO. 1. A doação de imóvel público em desacordo com o previsto no art. 17, § 4o, da Lei n.o 8.666/93 a torna inoficiosa e, frente a isso, imprescritível. 2.
A retenção por benfeitorias pode ser dar por meio de contestação, sendo que a pretensão para indenização
exige ação própria ou reconvenção
.
Diante da inviabilidade do pleito indenizatório, desnecessária resulta a produção de prova para avaliação do imóvel. 3
. Não sendo o direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias erigidas pleiteado em sede de contestação, como dita o art. 538, § 2o, do CPC
, opera-se a sua preclusão, mostrando-se inadmissível essa pretensão inaugurada em sede de Apelação, dado que ao Tribunal não compete apreciar matéria não examinada pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 4. A autorização, por lei, de doação de imóvel público a particular é excepcional e deve atender ao interesse público, sendo vedada a sua destinação discricionária, sob pena de ensejar privilégios e causar dilapidação do patrimônio público, com afronta a diversos princípios constitucionais. 5. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação implica, de forma automática, na reversão do bem ao patrimônio público, ou seja, opera-se de pleno direito. 6. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJ-MT - AC: 00016628420188110034, Relatora Desa.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)

Nessa perspectiva, é incontroverso o descumprimento do prazo estipulado pelo Município de Sorriso para a implantação das atividades comerciais pela Indústria Mecanil, razão pela qual a revogação da doação é medida que se impõe.

Contudo, havendo pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel doado, apresentado em reconvenção, torna-se necessária à realização de perícia para a mensuração do valor a ser indenizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem, fim de que seja realizada a instrução processual de forma regular, incluindo a produção de prova pericial destinada à avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, sem prejuízo de outras provas se mostrem pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024